Tribunal: STF
Processo: ARE 1370967
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL COM INÍCIO NA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 



    1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por particulares contra ato do presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que teria preenchido 65 cargos de técnico judiciário da área administrativa com a nomeação de candidatos aproveitados de outros concursos, apesar de a vacância ter ocorrido durante o prazo de validade do concurso concorrido pelos impetrantes. 



    2. Pleiteou-se a concessão de segurança para "declarar a ilegalidade do ato administrativo que determinou o aproveitamento de candidatos aprovados em outros certames públicos apenas seis meses após a expiração do prazo de validade do certame concorrido pelos Impetrantes" bem como determinar a "imediata nomeação dos Impetrantes no cargo de Técnico Judiciário, Área Judiciária". 



    3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu a decadência da impetração e denegou a segurança. 



    4. A parte agravante alega, sem síntese, que o prazo decadencial é contado a partir do ato coator, e não da data final da validade do concurso público. Quanto a essa questão, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada nas duas Turmas de Direito Público cujo entendimento é o de que o prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar Mandado de Segurança contra ausência de nomeação é contado da data de expiração da validade do certame. 



    5. Não há como deixar pendente, em caráter indefinido, o prazo para o exercício do direito, sob pena de tornar inócua a fixação de prazo de validade do concurso. 



    6. Agravo Interno não provido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art(s). 37, caput, I, II e IV, da Magna Carta. Invoca-se o decidido no RE 837.311, paradigma do tema 784 da repercussão geral.



    Por meio da Petição nº 73923/2023 (evento 323), o impetrante Adriano Souza Procópio deduziu pedido de desistência do mandado de segurança.



    Decido.



    Em linha com a tese firmada ao julgamento do tema nº 530 da repercussão geral, homologo o pedido de desistência do mandado de segurança, deduzido pelo impetrante Adriano Souza Procópio por meio da Petição nº 73923/2023. 



    No que diz com os impetrantes remanescentes, analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, no tocante ao escoamento do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Suprema Corte impede o reexame de provas. 



    Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, homologada a desistência do mandado de segurança, quanto ao impetrante Adriano Souza Procópio, nego seguimento ao recurso, quanto aos impetrantes remanescentes (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente